Tribunal: TJES
Processo: 5023141-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023141-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS DA SILVA VIDIGAL PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO FÍSICA. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que em 27/07/2023 estava trabalhando com sua motocicleta, Modelo Yamaha/XTZ150 Crosser S Placa n.º QRH6J52/ES Renavam 01192062164, por volta das 14H na Rodovia Carlos Lindemberg, próximo a sede da Autoglass, foi surpreendido com o veículo da requerida. No momento dos fatos, o veículo da ré fez uma conversão imprudente à esquerda da via, sem sinalização, o que resultou no sinistro causado em seu veículo. Após o evento danoso, a autoridade policial foi acionada gerando a confecção do B.O de acidente de trânsito n.º 51880623. Em razão dos danos causados pelo funcionário da pleiteada o requerente teve que buscar a reparação dos danos em sua bicicleta, gerando 3 orçamentos que variam de R$9.338,96 à R$9.520,17, além dos gastos com medicamentos que somam R$500,00 e Lucros cessantes no valor de R$3.360,00 razão pela qual busca o judiciário para receber as indenização devidas, inclusive pelos danos morais causados”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: A) Condenar a requerida no pagamento de danos materiais no valor de R$9.338,96, referente ao conserto do veículo, B) Condenar a requerida na restituição de R$500,00, quanto aos gastos com medicamento, e C) Danos morais na quantia de R$2.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. Já a autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, como bem explicitada pela autoridade policial no B.O juntado aos autos, configura a imprudência do preposto da requerida, fazendo incidir os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Dessa forma, a parte requerida criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente de trânsito não teria ocorrido. No presente caso, a parte requerida executou manobra de deslocamento lateral, não tendo domínio do veículo, não o dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de forma a guardar distância de segurança entre o veículo que conduzia e os demais veículos que trafegavam na via [...] ”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)